Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL.
1. Uma das atribuições da contadoria judicial é auxiliar o juízo na elaboração dos cálculos contábeis, esclarecendo os dados contábeis necessários à devida prestação jurisdicional.
2. A concordância das partes acerca da necessidade dos autos serem remetidos à contadoria judicial caracteriza negócio jurídico processual, que deve ser observado.
3. Verificado que as partes apresentaram dados e valores discrepantes, pertinente o envio dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos, observados os parâmetros estabelecidos na sentença.
4. Recurso provido.